Tribunal: CARF
Processo: 10880.950139/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950139/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.051 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A peça recursal deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Mesmo que se admita a
possibilidade de apresentação posterior de documentos complementares, em
homenagem ao princípio da verdade material, não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, ainda que posteriores ao
protocolo da peça recursal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A CSLL retida na fonte somente poderá ser compensada se o contribuinte
possuir comprovante hábil de retenção em seu nome e desde que seja
comprovada a inclusão das receitas correspondentes no cômputo da apuração.
Porém, na falta de comprovante de retenção emitido pelas fontes pagadoras, o
beneficiário pode fazer prova da efetividade das retenções por quaisquer outros
meios disponíveis ao seu alcance.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950139/2011-52
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950139/2011-52

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls.136/149) interposto pela Recorrente em razão
da não homologação parcial de Declarações de Compensação – DCOMPs.
Em face da não homologação ou homologação parcial das DCOMPs acima
referidas, a Recorrente opôs manifestação de inconformidade (fls 45/48) dirigida à 3a DRJ/REC
contra o despacho decisório acima referido.
Em Manifestação de Inconformidade apresentada nas fls 45/48, a Requerente
relatou:
A Requerente foi notificada sobre a homologação parcial do valor do crédito original de
R$ 3.767.916,05, oriundo de saldo negativo de CSLL informado na DIPJ exercício
2008,
procedendo
às
compensações
mediante
PER/DCOMP
inicial
n°
28789.55624.200608.1.3.03-3274, sendo que foi homologado parcialmente o crédito
informado na PER/DCOMP 21924.47729.200808.1.3.03-9062 e não homologados os
créditos
das
PER/DCOMPs
29995.35106.120908.1.3.03-4202,
21353.87019.300908.1.3.03-9338 e 37634.28486.190908.1.3.03-9455, gerando valor
principal compensado indevidamente de R$ 699.902,70.
2. Referido saldo credor da DIPJ R$ 3.767.916,05 que originou os processos de
compensações realizados pela empresa, é composto por retenções praticadas pelas
fontes pagadoras (Clientes), dentre as quais as retenções de maior relevância foram
praticadas, por órgãos da administração pública, Caixa Econômica Federal, Ministério
da Saúde - SUS, Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).
3. A Requerente não tem dúvida acerca do valor do saldo credor da CSL suficiente para
a compensação integral dos débitos informados nas Declarações de Compensação,
como passa a demonstrar e comprovar documentalmente na presente manifestação.

Alegou que a diferença apurada pela Receita Federal do Brasil, de R$ 699.902,70,
caracteriza-se em face da não apresentação dos informes de retenção na sua integralidade, o que
ocorreu referente aos valores de CSLL efetivamente retidos pelos responsáveis tributários, no
momento de efetuar o pagamento das notas fiscais emitidas pela requerente.
Questionou a diferença apontada pela RFB, no que se referente aos clientes
mencionados na Manifestação de Conformidade, no montante de R$ 678.174,82, pois alega
possuir provas materiais de que os valores foram retidos pelos clientes mencionados.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950139/2011-52

Adicionalmente, informa que recolheu o valor principal de R$ 21.727,88,
acrescido de R$ 4.345,57, referente à multa e R$7.869,83, referente aos juros, recolhendo ao
total R$33.943,28.
Requereu a juntada posterior de documentos, informes de retenção corrigidos,
solicitados pelo requerente às fontes pagadoras.
Alegou também que a omissão das mesmas impediu de protocolar referidos
documentos na Manifestação de inconformidade.
Em síntese, a Recorrente, na Manifestação de Inconformidade, aduziu os
seguintes pedidos: reconhecimento do saldo final do crédito no valor de R$ 3.767.916,05,
declarado na DCOMP N. 28789.55624.200608.1.3.03-3274, para extinguir o crédito tributário
consolidado no valor de R$ 756.562,99.
No entanto, o Acórdão da Manifestação de Inconformidade da 3a Turma da
DRJ/REC (fls 123/128), em 29 de abril de 2015, relatou o seguinte:

Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 35 proferido pela DERAT/SÃO
PAULO, o qual homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
08829.75746.2006081.3.02-0240 sendo homologadas as declaradas nos PER/DCOMPs
citados às fls. 42/44 nos quais a interessada alega possuir crédito contra a Fazenda
Pública decorrente de saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IRPJ,
relativo ao ano-calendário 2006.
A homologação parcial da compensação teve como fundamento a falta de comprovação
de parcelas de composição do crédito, informadas no PER/DCOMP, relativas ao IRRF.
Parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP, IRRF, R$
5.237.368,55, parcelas confirmadas, R$ 5.063.780,78, conforme demonstrado no
Despacho Decisório. Assim, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme se demonstra às fls.
42/44.
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.
45/48 ), alegando, em síntese:
- da diferença não confirmada de R$ 173.587,77 resta comprovado o valor de R$
142.928,46, conforme comprovantes de retenção, doc. 04/06, conforme quadro à fl. 46;
- o valor restante de R$ 30.659,31 considera que a Receita Federal não confirmou em
virtude da não apresentação de comprovantes de retenção pelos responsáveis tributários;
- solicitou os informes de rendimentos mas não foram fornecidos pelas fontes pagadoras
até o momento;
-protesta pela futura juntada dos referidos informes de retenção;
- solicita seja realizado levantamento para confirmação dos valores retidos pela fontes
pagadoras;
- pede reconhecimento do crédito e extinção definitiva do crédito tributário cobrado.

Sobre a Manifestação de Inconformidade, aduzida às fls. 45/48, o Acórdão,
recordando a Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11/01/2012, também acrescentou:

Com referência às retenções na fonte relativas ao Tribunal Superior Eleitoral, CNPJ -
00.509.018/0001-13, o contribuinte apresenta os informes de rendimentos de fls. 75/76,
os quais totalizam de rendimentos pagos durante o ano-calendário 2006 o montante de
R$ 58.110.878,33. Entretanto, a retenção na fonte no valor de R$ 697.330,54, para o
código 6147, (58.110.878,33 x 1,2%) já foi considerada pela autoridade a quo, não
havendo assim direito creditório adicional a ser reconhecido. Acrescente-se a
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950139/2011-52

justificativa é de que o contribuinte tem direito ao aproveitamento de retenção em valor
inferior ao total retido.
(...)
O comprovante Anual de Retenção de IRPJ emitido pela fonte pagadora DNIT -
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ no 04.892.707/0001-00
anexado à fl. 81, comprova a retenção no valor de R$ 2.087,54 para o código 6147
(173.961,36x1,2%) (...)
(...)
Os Informes Consolidados de Rendimentos Financeiros fornecidos pelo HSBC, CNPJ
no 01.701.201/0001-89, fls. 77/80, não socorrem à contribuinte, haja vista que,
conforme despacho decisório, a retenção na fonte não foi integralmente confirmada
porque a receita correspondente foi oferecida apenas parcialmente à tributação, o que
não foi infirmado pelo sujeito passivo. (...)

Contudo, sobre a comprovação do restante da IRRF, constatou que o contribuinte,
embora alegasse que faria apresentação posterior dos documentos comprobatórios, considerou
que nada foi apresentado até o momento. Com base nos artigos 231, 837, 942 e 943 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3000/1999), e em decisão proferida no Acórdão
de Manifestação de Inconformidade acima referido, a 3a DRJ/CEF (fl.126/128), apontou que:
“A afirmação de que as fontes pagadoras não encaminharam os comprovantes, não tem
a força de afastar a exigência legal.
A Declaração de Compensação, por estar vinculada a um direito alegado pela
contribuinte, deve estar fundamentada e acompanhada de documentação comprobatória
da existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição da autoridade
administrativa quanto a sua consistência. Do contrário, como no caso, a autoridade
administrativa não está obrigada a intimar o contribuinte ou realizar diligência ou
perícia para comprovar a certeza e liquidez do crédito solicitado.
Logo, a validação do imposto compensado fica limitada aos valores constantes dos
controles internos da Receita Federal e das declarações apresentadas pela contribuinte e
pelas fontes pagadoras.
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade para reformar o Despacho Decisório e reconhecer o direito creditório
no valor de R$ 2.087,54 devendo a unidade de origem proceder à compensação até o
limite do crédito reconhecido.”.

O Acórdão reconheceu apenas parcialmente a pretensão da Recorrente,
homologando parcialmente o direito creditório, portanto.
Em Recurso Voluntário (fls.136/149), a Recorrente reforça sua argumentação,
reproduzindo diferentes ementas do CARF, no sentido de que para comprovação do alegado
podem ser apresentados outros meios subsidiários de prova, tais como elementos de escrituração
contábil e fiscal que comprovem a retenção sofrida (Acórdão 10680.940766/2009-17 –
Julgamento em 07/08/2013 – 1 Seção – 1 Turma Especial; Acórdão 11.01.000.998 – Processo
10805.720242/2006-13– 1a Seção – 1a Câmara – 1a Turma Ordinária; Acórdão 1302.001.270,
Processo n.10830.902008/2006-97, da 1a Seção, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária, julgado em
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950139/2011-52

05/12/2013, entre outros acórdãos do CARF, no mesmo sentido), pedindo a juntada posterior de
dossiê complementar de documentos, em homenagem ao princípio da verdade material, em
virtude da alegada impossibilidade temporal de produzir o dossiê dentro do prazo da interposição
do recurso voluntário, também trazendo à baila recentes julgados do CARF nesse sentido.
Adicionalmente, a Recorrente argumenta que: a apreciação de documentos
juntados posteriormente à impugnação deve ser feita em homenagem ao princípio da verdade
material; que a não apreciação do pedido geraria enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, com
base no caput do art.37 da CF, que consagra o princípio da moralidade na administração pública.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta as condições de admissibilidade
exigidas, portanto dele conheço.

Do mérito
Conforme se pode observar, a questão a ser analisada é, em verdade, a
possibilidade ou não de se verem reconhecidos os documentos apresentados posteriormente à
manifestação de inconformidade, a fim de verem observados os seus eventuais direitos
creditórios.
De fato, conforme atesta o Acórdão acima referido, cabe ao Requerente
comprovar documentalmente o pedido, sob pena de preclusão do direito, nos termos do art.170
do CTN, já que a compensação dos indébitos está condicionada à comprovação da retenção,
conforme dispõe as normativas abaixo reproduzidas: Lei n 7.450, de 23 de dezembro de 1985

(...)
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
(...)
Regulamento do Imposto de Renda/99
(...)
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55). (g.n.)
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950139/2011-52
Instrução Normativa SRF n 119/2000, de 28 de dezembro de 2000

Aprova o modelo de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativo a rendimentos pagos ou creditados por
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção na fonte.
(...)
Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o imposto
de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiária dos
rendimentos ou a ela restituído.
(...) Ato Declaratório Normativo Cosit n 9/94, de 9 de fevereiro d
e 1994
(...)
1. Para efeito de demonstrar o imposto de renda retido na fonte dedutível do imposto
apurado mensalmente, inclusive quando calculado por estimativa, ou por ocasião do
encerramento do período-base, deverá ser utilizado o Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jur
1992.

(...)
10. O Manual de Preenchimento da Declaração de Rendimentos MAJUR também
define que:
(...)
Imposto de Renda Retido na Fonte
Indicar o valor correspondente ao imposto de renda retido na fonte sobre as receitas que
integram a base de cálculo do imposto devido.
(...)
O imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se a pessoa jurídica possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
(...)
Ainda, quanto à apreciação probatória posterior à impugnação, e ainda que tenha
adotado o formalismo moderado, considerando inclusive a possibilidade de apresentação
posterior de provas em Recurso Voluntário, entendo que o princípio da verdade material
encontra limites, não podendo ser invocado quando é manifesta a falha cometida pelo
contribuinte em não apresentar ou tentar demonstrar a comprovação de seu direito no momento
adequado.
Observe-se que o Recorrente se socorre de diferentes acórdãos que indicam a
possibilidade de que a comprovação das retenções possa ser feita por documentos
subsidiários e não apenas por documentos emitidos em nome do contribuinte pela fonte
pagadora.
Nesse aspecto, também pugna pela apresentação posterior de documentos
complementares à própria apresentação do Recurso Voluntário e que serviriam para demonstrar
a realização da retenção e o oferecimento à tributação das parcelas ainda não confirmadas pelo
sistema SRF e que não foram reconhecidas na decisão recorrida.
Por outro lado, no Recurso Voluntário, não junta quaisquer documentos anexos
que corroborem com o reconhecimento do direito creditório, limitando-se a alegar que o faria
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.051 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950139/2011-52

posteriormente. Justifica a ausência da juntada desses documentos pelo fato de que o período de
apuração em análise ocorreu há muitos anos e esses documentos se encontram fisicamente em
arquivo morto, mantido fora da sede da Recorrente e, por isso, não foi possível, no prazo legal
para interposição do recurso, reunir dossiê para comprovação integral do valor das retenções
ainda não confirmadas pela SRF.
Por isso, a Recorrente pede a juntada posterior de dossiê complementar com
documentos que demonstrariam o valor total das retenções que compuseram o saldo negativo,
mesmo após a interposição do Recurso Voluntário, considerando tal possibilidade se coadunar ao
princípio da verdade material.
Ocorre que, entre a interposição do Recurso Voluntário e a presente Sessão
de Julgamento, com lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos entre os dois eventos, não se
identificou qualquer petição de juntada de documentos complementares ao Recurso
Voluntário, nos termos informados pelo Recorrente.
Note-se que as ementas de acórdãos do CARF reproduzidas pelo Recorrente em
sua peça recursal apontam pela possibilidade de apresentação posterior de documentos após a
impugnação e antes da decisão de segunda instância, o que, como se pode observar, não ocorreu
até o presente momento.
Não se pode deixar de mencionar que já decorreu período bastante razoável entre
a data do protocolo do Recurso Voluntário e a data de realização desta Sessão de Julgamento,
tempo que considero mais que suficiente para que o contribuinte organizasse e apresentasse
devidamente o dossiê com documentos complementares ou suplementares aptos à comprovação
do direito creditório alegado, nos termos das decisões administrativas mencionadas pelo próprio
Recorrente em peça recursal.
Assim, mesmo que se entenda pela possibilidade do recebimento de documentos
comprobatórios posteriores à interposição do Recurso Voluntário, o argumento apresentado pelo
Recorrente perde força diante da total ausência de apresentação de documentos aptos a
demonstrar o direito creditório.
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital